Tribunal: TJSP
Processo: 2226845-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo c.c. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de dação de imóvel em pagamento ou a substituição de bens penhorados por imóvel indicado pelo executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: execução que se desenvolve no interesse de credor. Possibilidade de substituição da penhora apenas quando comprovado que a medida não

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo c.c. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de dação de imóvel em pagamento ou a substituição de bens penhorados por imóvel indicado pelo executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: execução que se desenvolve no interesse de credor. Possibilidade de substituição da penhora apenas quando comprovado que a medida não acarreta prejuízo ao exequente, "ex vi" do artigo 847, "caput", do Código de Processo Civil. Circunstâncias não demonstradas no caso vertente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*